Tribunal: TJMT
Processo: 1007088-26.2020.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007088-26.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WAGNER E ALINE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.397.773/0001-04 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), WAGNER SLAVIK CANDIL - CPF: 023.239.089-44 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), ALINE SLAVIK CANDIL - CPF: 006.672.781-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS INICIAIS – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DA VERBA SOB PENA DE EXTINÇÃO – CIÊNCIA DO ADVOGADO PELO SISTEMA PJE – TESE REJEITADA – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEPOIS DE SENTENCIADO O FEITO – PRECLUSÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- De acordo com o
caput
e o parágrafo primeiro, do artigo 5º da Lei 11.419/2006, no processo eletrônico, as intimações serão feitas em portal próprio ao advogado/procurador que se cadastrar, dispensando-se a publicação em Diário Oficial, considerando-se realizada a intimação no dia que o intimado efetivar a consulta eletrônica do teor da intimação. Na hipótese, o Sistema PJe registrou ciência do despacho, de modo que não há falar em falta de intimação em virtude de não ter sido publicado no DJE.

2- O parcelamento das custas previsto no artigo 98, § 6º, do CPC, nada mais é do que uma modalidade do benefício da gratuidade, tanto que exige os mesmos requisitos e está abarcada no CPC, na Secção IV - Da Gratuidade da Justiça. No caso, não há falar em análise do pedido de parcelamento neste momento processual, pois quando formulado, há muito o pedido da assistência judiciária gratuita havia sido indeferida tanto pelo Juiz singular quanto pela Relatora em Recurso de Agravo de Instrumento, e o processo, inclusive, já havia sido extinto por falta do recolhimento das custas iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Wagner e Aline Produtos Agropecuários Ltda. – EPP e outro
em virtude da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor da
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

O processo foi extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, haja vista que os Apelantes não recolheram as custas e taxas judiciárias.

Em suas razões recursais, os Apelantes alegam que não tiveram ciência do retorno dos autos e do despacho que determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito. Assim, argumentam que a sentença deve ser anulada, inclusive para que seja apreciado o pedido de parcelamento das custas.

Afirmam que o despacho não foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico, tal qual determina a Portaria n.º 161/2017 – PRES.

Sustentam que o artigo 290, do CPC, prevê a indispensabilidade da intimação do Advogado antes da extinção do feito e cancelamento das custas em virtude da falta de pagamento das despesas processuais.

De outro norte, argumentam que é imprescindível seja deferido o parcelamento das custas e despesas processuais, e que a análise desse pleito pelo Tribunal não configura supressão de instância, pois foi indeferido pelo Juiz de primeiro grau.

Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, pugnam que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos à origem, inclusive com o deferimento do parcelamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazões no Id. 124149089.

Conforme Id. 129220150, o Recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Depois de constatar que as partes têm histórico de negócios jurídicos e que a controvérsia poderia ser resolvida consensualmente, encaminhei os autos ao CEJUSC de 2.º Grau para a realização de audiência de conciliação/mediação. Embora tenha havido proposta de acordo, as partes não lograram êxito na resolução consensual (Id. 141695180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizarem os Embargos à Execução, os Apelantes requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não teriam condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da própria atividade econômica.

Não formularam pedido de parcelamento das custas e despesas iniciais
.

O Juiz singular determinou que fossem intimados para corrigir o valor da causa, sob pena de extinção, bem como que apresentassem as três ultimas declarações de imposto de renda em nome próprio e outros documentos que entendessem convenientes para comprovar a alegada hipossuficiência, ressalvando que a inércia seria interpretada em desfavor dos Autores/Apelantes (Id. 124149053).

Os Recorrentes retificaram o valor da causa, juntaram as Declarações de Imposto de Renda e certidões de processos executivos que figuram como réus.

Reforçaram o pedido de gratuidade e
não pediram o parcelamento
.

Ao constatar a inexistência de provas da condição econômica da pessoa jurídica Autora/Recorrente e que o Requerente/Apelante Wagner Slavik Candil é proprietário de imóveis, automóveis e trator, possui quotas no capital social de duas empresas, o que no total resulta em um patrimônio superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o Juiz singular indeferiu o pedido de gratuidade e determinou que fossem intimados para o recolhimento das custas e da taxa judiciária, sob pena de extinção (Id. 124149061).

Em 01/03/2021, os Apelantes interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento (n.º 1003313-37.2021.8.11.0000) e, no dia seguinte (02/03/2021) protocolaram, neste processo, pedido de reconsideração para que fosse deferida a gratuidade integral. (Id. 124149063).

Em nenhuma das duas peças processuais requereram o parcelamento das despesas de ingresso
.

Em 03/03/2021, determinei a intimação dos
Agravantes/Apelantes para que juntassem cópias da CTPS e dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, bem como cópia de declaração de IRPF e IRPJ referente aos Anos/Exercícios de 2018, 2019 e 2020, sob pena de indeferimento do pedido.

Após a juntada dos documentos, por meio de decisão monocrática proferida em 18/03/2021, neguei provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento. Em 25/03/2021 os Recorrentes opuseram Embargos de Declaração, que foi acolhido para extirpar da decisão a condenação ao pagamento do preparo recursal, pois já haviam recolhido. A decisão transitou em julgado em 13/05/2021.

Em 24/03/2021, o pedido de reconsideração foi indeferido pelo Julgador
a quo
que, na mesma oportunidade, determinou que a Secretaria certificasse a sorte do Agravo de Instrumento, bem como que, se não tivesse sido atribuído efeito suspensivo, os Apelantes deveriam ser intimados para recolher as custas iniciais (Id. 124149071).

Com a informação de que o Recurso de Agravo de Instrumento foi desprovido, em 28/05/2021 o Julgador determinou a intimação dos Apelantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias recolhessem as custas de distribuição, sob pena de extinção do feito.

O prazo decorreu
in albis
e, em 02/08/2021, o processo foi
extinto sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Os Apelantes opuseram Embargos de Declaração alegando que não foram intimados do despacho que ordenou a recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito e,
somente nessa peça, requereram o parcelamento das despesas iniciais.

Os Aclaratórios foram rejeitados e, conforme relatado, inconformados os Embargantes opuseram este Recurso de Apelação.

A primeira tese recursal consiste no argumento de que não tiveram ciência do retorno dos autos.

Não há necessidade de muitos argumentos jurídicos para afastar tal alegação porque o processo não saiu do primeiro grau de jurisdição para que fosse necessária qualquer ciência de retorno dos autos. Na verdade, o alegado não tem qualquer relação com este processo.

Os Recorrentes também insistem que não foram intimados do despacho que determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito.

Afirmam que o despacho não foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico, tal qual determina a Portaria n.º 161/2017 – PRES.

Sustentam que o artigo 290, do CPC, prevê a indispensabilidade da intimação do Advogado antes da extinção do feito e cancelamento das custas em virtude da falta de pagamento das custas e despesas processuais.

De fato, o citado dispositivo da Lei de Ritos exige a intimação do Advogado; contudo, diferente do que querem fazer crer os Apelantes, foram intimados despacho, pois o PJe registrou a ciência em
07/06/2021
e o prazo para o pagamento das custas findou em 28/06/2021.

Ademais,
conforme já exposto neste voto, o despacho que os Recorrentes alegam que não foi publicado no DJe foi proferido em 28/05/2021 e sua tese recursal está fundamentada nas normas insertas na Portaria 161/2017–PRES; contudo, em
03/04/2018
, o Presidente desta Corte de Justiça editou a Resolução TJ-MT/TP nº 03, aprovada pelo Tribunal Pleno em Sessão Administrativa, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e que, dentre outras,
revogou a Portaria 161/2017-PRES
.

De mais a mais, não se pode olvidar que este processo desde o nascedouro tramita pelo PJe e, de acordo com o
caput
e o parágrafo primeiro, do artigo 5º da Lei 11.419/2006, no processo eletrônico, as intimações serão feitas em portal próprio ao advogado/procurador que se cadastrar, dispensando-se a publicação em Diário Oficial, considerando-se realizada a intimação no dia que o intimado efetivar a consulta eletrônica do teor da intimação.

Portanto, considerando que não há sequer alegação de que
o PJe apresentou qualquer inconsistência ou informação equivocada, não há como acolher o argumento recursal de que não foi intimado do despacho.

Por fim, quanto ao pedido de parcelamento das custas e despesas processuais, tal qual exposto, os Recorrentes em nenhum momento antes de proferida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas iniciais, requereram, alternativamente, o parcelamento.

Pelo contrário, utilizaram de todos os recursos possíveis para requerer o benefício da gratuidade, e só depois que a sentença foi proferida é que, por meio de Embargos de Declaração, requereram o parcelamento.

Não se pode olvidar que o parcelamento das custas previsto no artigo 98, § 6º, do CPC, nada mais é do que uma modalidade do benefício da gratuidade, tanto que exige os mesmos requisitos e está abarcada no CPC, na Secção IV - Da Gratuidade da Justiça.

Assim, não há falar em análise do pedido de parcelamento neste momento processual, pois, repito, quando formulado, há muito o pedido da assistência judiciária gratuita havia sido indeferida tanto pelo Juiz singular quanto por esta Relatora, e o processo, inclusive, já havia sido extinto por falta do recolhimento das custas iniciais.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação.

Por fim, registro que de acordo com o STJ:

É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual.
Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência.
(AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021). (sem grifos no original)

Assim, tendo em vista que a Recorrida foi intimada e apresentou contrarrazões, fixo os honorários advocatícios em favor do patrono da Apelada em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022